Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-67.2018.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000145-67.2018.8.05.0132 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE MARIANO BARBOSA Advogado(s): JOSEMAR SANTANA APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público municipal investido no cargo de Telefonista, que exerceu por aproximadamente 19 anos funções de Professor, visando ao reconhecimento do direito à estabilidade financeira para manutenção da remuneração de Professor Nível III após recondução ao cargo de origem, em face de sentença que julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se servidor público que exerceu funções diversas do cargo de origem, em desvio de função prolongado, possui direito à manutenção da remuneração correspondente ao cargo exercido de fato, com fundamento na estabilidade financeira e nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. III. RAZÕES DE DECIDIR O exercício de atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo de investidura configura desvio de função, ato administrativo ilegal que não gera direito ao reenquadramento funcional nem à efetivação em cargo diverso. A Constituição Federal exige aprovação prévia em concurso público para investidura em cargo público, sendo vedada qualquer forma de provimento derivado que permita ascensão funcional sem concurso. A manutenção da remuneração de cargo diverso, após cessado o desvio de função, configura burla indireta à exigência constitucional do concurso público, em afronta à Súmula Vinculante nº 43 do STF. O desvio de função gera apenas o direito ao pagamento das diferenças salariais durante o período em que houve o exercício irregular, com natureza indenizatória, nos termos da Súmula nº 378 do STJ. O pagamento da remuneração de Professor durante o período de desvio satisfaz integralmente o direito indenizatório do servidor, inexistindo fundamento jurídico para a ultratividade dessa remuneração após o retorno ao cargo de origem. Os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana não prevalecem sobre norma constitucional expressa, sendo inviável convalidar situação inconstitucional pelo decurso do tempo. A recondução ao cargo de origem com adequação remuneratória não viola a irredutibilidade de vencimentos, pois esta protege apenas a remuneração do cargo efetivo regularmente ocupado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O desvio de função não gera direito à estabilidade financeira nem à manutenção da remuneração de cargo diverso daquele para o qual o servidor foi aprovado em concurso público. A única consequência jurídica do desvio de função é o pagamento das diferenças salariais pelo período efetivamente trabalhado, com natureza indenizatória. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança não afastam a exigência constitucional do concurso público nem convalidam situação funcional inconstitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 85, §§ 3º, 4º, II e 11; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; STJ, Súmula nº 378; TJ-BA, Apelação nº 8000792-54.2021.8.05.0230, Rel. Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 14.03.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000145-67.2018.8.05.0132, oriundos da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante JOSÉ MARIANO BARBOSA e, como ApeladO, o MUNICÍPIO DE ITIUBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora